Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional, pela teoria da actio nata, que deve ser tido como sendo a partir da data em que nascida a pretensão: “nas questões submetidas à relação jurídica de trato sucessivo, a violação ocorre na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas” (TJDFT. Acórdão n.1128630, 01332103720078070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no PJe: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria por meio da devolução de benefício especial temporário (BET) que se submete ao prazo prescricional previsto no art. 75 da LC 109/2001. E segundo o teor do Enunciado 427 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
3. No caso, os documentos acostados aos autos originários demonstram que a autora/agravada recebeu parcelas do benefício especial temporário – BET durante o período de 21.3.2011 a 20.12.2013. Contudo, ajuizada a ação somente em 11.4.2019, caso de reconhecimento da prescrição quinquenal.
4. Recurso conhecido e provido.